Tribunal: TJDFT
Processo: 0004182-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004182-58.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: GÊNESIS DOS SANTOS FREITAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24509533, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por GÊNESIS DOS SANTOS FREITAS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 150 da sistemática da repercussão geral (RE 593.808). Todavia, salvo melhor juizo, em que pese a determinação da Suprema Corte, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no precedente acima. É que a matéria trazida em sede de apelo extremo não foi prequestionada. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014